Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. VIA INADEQUADA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da legislação processual civil, é modalidade de intervenção de terceiros que, por sua própria essência, deve ser apresentada nos próprios autos da demanda principal, não se vislumbrando a possibilidade de ser objeto de ação autônoma.
2 – Na qualidade de incidente, a instauração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica dar-se-á em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na sentença fundada em título executivo extrajudicial (artigo 134, CPC), todavia, em nenhum momento o legislador processual civil faz referência ao processamento de tal incidente em autos apartados.
Agravo de Instrumento desprovido.